Tribunal: STF
Processo: RHC 53896
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
HOMICIDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEMORA NO ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO.
II. JA ESTANDO FINDA A ÉPOCA DAS ULTIMAS INFORMAÇÕES, RECOLHIDAS HÁ
MAIS DE TRES MESES, E, TENDO DECORRIDO A TARDANCA, DAS FUGAS
EMPREENDIDAS PELO PACIENTE, MERECE MANTIDA A DECISÃO QUE DESATENDEU
O WRIT.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.